Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017401-12.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 087.034.911-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO - CPF: 039.577.252-40 (VÍTIMA), RAIANE DO NASCIMENTO SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENORES
– CONCESSÃO DE PRISÃO

DOMICILIAR
MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - RECORRIDA

MÃE DE RECÉM-NASCIDO - PRESENÇA DA MÃE IMPRESCINDÍVEL PELA PRÓPRIA CONCEPÇÃO NATURAL DA VIDA HUMANA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSAS DO STJ E TJMT - DECISÃO MANTIDA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR DE TODAS AS MULHERES PRESAS MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES - JULGADO DO STF - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS OU DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A e. Segunda Turma do c. STF, no
Habeas Corpus
no 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, tendo a referida decisão sido estendida
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
(STF, HC no 143.641).

O c. STJ assentou entendimento de que, mesmo nos crimes com violência, afigura-se “
imperioso garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal
” (HC no 605259/MG; HC no 417.614/PR).

“
Apesar de um dos crimes cometidos pela paciente envolver violência ou grave ameaça, excepcionalissimamente é possível conceder a prisão domiciliar humanitária, condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, quando comprovado que ela é genitora de 2 (duas) crianças de 10 (dez) meses de idade e que os encargos com as menores não podem ser exercidos por outros familiares
.” (TJMT, HC 1010727-52.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1017401-12.2023.8.11.0000- COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1004892-62.2022.8.11.0007),
que o converteu a prisão preventiva em domiciliar de SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro, extorsão majorada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menores - art. 2°, § 2o e § 4o, I da Lei no 12.850/13 [FATO I], art. 1°, I, “a” c/c art. 4°, III da Lei 9.455/97 [FATO II e III], art. 158, § 1o e § 3o, do CP [FATO VI], e art. 244-B, § 2o, do ECA [FATO VIII] - (ID 166425680).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que
“o Juízo de Primeiro Grau converteu em prisão preventiva da Recorrida em prisão domiciliar sem que ela preenchesse todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, isso porque [...] é acusada de praticar crimes com violência ou grave ameaça [...], além de restar evidente a [ausência de fundamentação adequada a justificar a suposta situação excepcionalíssima alegada pelo Juízo a quo
”.

Pede o provimento para que seja restabelecida a prisão preventiva da recorrida (ID 176917195).

SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176917198).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 176917198).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário – Recurso em Sentido Estrito – Homicídio, tentativa de homicídio, organização criminosa, tortura e outros – Concedida prisão domiciliar – Pleito de reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos da prisão domiciliar – Necessidade de se restabelecer o enclausuramento, principalmente para garantia da ordem púbica – Procedência – A prática de crime com violência inviabiliza o benefício concedido pelo juízo de primeiro grau – Imprescindibilidade da segregação cautelar demonstrada – Gravidade concreta dos crimes – Efetiva participação da acusada nos crimes apurados – Demonstração dos pressupostos da prisão preventiva – Pelo provimento do recurso..
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 189774667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2022, o Juízo singular decretou as prisões temporárias da recorrida e dos corréus “
1. ALEX SANDRO CAETANO BORGES; 2. ALICIA SANTOS DA SILVA; 3. AMANDA ROSA PEREIRA; 4. ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ; 5. BRUNO BARBOSA DE SOUZA; 6. CLEITON CORDEIRO RODRIGUES; 7. JEICIELE DE FREITAS DA SILVA; 8. LUCAS TIAGO DE FREITAS; 9. RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA; 11. UELBER SOUZA DE OLIVEIRA; e 12. WESLEY DE SOUZA DA SILVA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - PJe NU 1004892-62.2022.811.0007)

Em 24.6.2022, prorrogou as prisões temporárias de “
1. ALEX SANDRO CAETANO BORGES; 2. ALICIA SANTOS DA SILVA; 3. AMANDA ROSA PEREIRA; 4. ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ; 5. BRUNO BARBOSA DE SOUZA; 6. CLEITON CORDEIRO RODRIGUES; 7. JEICIELE DE FREITAS DA SILVA; 8. LUCAS TIAGO DE FREITAS; 9. RAYANNE CAROLINE PAEZ VERA”
por mais 30 (trinta) dias, em razão da necessidade de
“algumas diligências a serem implementadas, em especial a análise dos aparelhos telefônicos apreendidos”
(PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

Em 22.7.2022, decretou a prisão preventiva da recorrida e 14 (catorze) coinvestigados nestes termos:

“[...]Em síntese, consta que no dia 15 de abril de 2022, por volta das 23h40, no estabelecimento comercial denominado Chora Viola, nessa cidade de Alta Floresta/MT, por ordem da Representada ANGÉLICA, a vítima Raiane foi sequestrada pelos representados UELBER, OZIEL, ALEX, e os adolescentes Micaeli Lopes Protásio e Maycon Douglas Pereira da Silva dos Santos, tendo ela sido vendada e levada até a casa da representada RAYANNE, onde ela foi torturada e vigiada pelos representados AMANDA, CLEITON, ALICIA, WESLEY, BRUN, SABRINA, JEICIELE e RAYANNE , além dos menores Kelwyn da Silva Freire, Paulo Henrique Garcia e Willian de Souza Alves, os quais usaram de violência e grave ameaça, causando intenso sofrimento físico e mental na vítima Raiane com o fim de obter informações e confissão de que a ela integrava facção criminosa rival denominada PCC.

Em continuidade dos fatos, a vítima foi levada para o segundo cativeiro, tratando-se da residência do representado LUCAS, tendo permanecido sob atos de tortura e vigilância dele e dos representados UELBER, ALICIA, ALAN RODRIGUES, AMANDA, CLEIDIANE, CLEITON, SABRINA, o adolescente João Azrael e outra pessoa não identificada. [...]

A materialidade delitiva está demonstrada através dos laudos periciais realizados no cadáver da vítima Caros Eduardo; e das lesões encontradas no corpo da vítima Raiane. [...]

Os crimes em tese praticados são gravíssimos (homicídio, tentativa de homicídio, sequestro, roubo, etc.) e diante da consistência da prova até aqui angariada, é mister que se acautele o corpo social, com a segregação provisória dos investigados envolvidos. [...]

Vê-se dos autos que quase todos os envolvidos pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho, e que resolveram matar as vítimas, pois supostamente pertenceriam a facção criminosa rival, denominada PCC.

Redargui-se, por oportuno, que a miríade de crimes praticados, quase todos hediondos, teriam sido cometidos supostamente para manutenção da hegemonia local da facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando ainda mais a gravidade dos fatos criminosos e a periculosidade dos investigados. [...]

Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da acentuada gravidade dos crimes praticados, em conjunto com a concreta possibilidade de reiteração delitiva, notadamente devido ao fato de que os investigados supostamente fazem parte de organização criminosa que está eliminando supostos integrantes da facção rival. [...]

Forte em tais fundamentos e visando garantir da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, na forma dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO a prisão preventiva de [...]SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – PJe NU 1004769-64.2022.811.0007)

Em 6.8.2022, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA ofereceu denúncia em face de SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA por
organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro, extorsão majorada [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menores - art. 2°, § 2o e § 4o, I da Lei no 12.850/13 [FATO I], art. 1°, I, “a” c/c art. 4°, III da Lei 9.455/97 [FATO II e III], art. 158, § 1o e § 3o, do CP [FATO VI], e art. 244-B, § 2o, do ECA [FATO VIII]
- (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

A audiência de instrução foi realizada no dia 16.12.2022 (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

Em 28.4.2023, o juiz da causa substituiu a prisão preventiva da recorrida por domiciliar nestes termos:

“[...]
Dispõe o artigo 318-A,
caput
, do Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Pois bem. Em análise aos autos, verifica-se ter restado comprovado que a acusada está gestante, conforme documentos acostados aos autos.

Não obstante a transferência da acusada para unidade prisional onde há estrutura para gestante, entendo que, dada a excepcionalidade, e por preencher os requisitos, é de rigor conceder-lhe a prisão domiciliar.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e pelo o que mais consta dos autos, concedo
PRISÃO DOMICILIAR
à denunciada SABRINA COSTA DE ARRUDA DA SILVEIRA, com fulcro no art. 318, IV, do CPP, mediante MONITORAMENTO ELETRÔNICO (Art. 318-A, do CPP).

Consigo que, a acusada deverá permanecer nos limites de sua residência, podendo dela sair somente para consultas e exames em relação à gestação, comprovando-se nos autos posteriormente, ou, ainda, após autorização do juízo, sob pena decretação da prisão preventiva.

DETERMINO, ainda, que a Gestão da Unidade Prisional ao cumprir a soltura da acusada interrogue sobre seu endereço atualizado, informando posteriormente este juízo para providências necessárias.

Oficie-se à Cadeia Pública determinando as providências necessárias para instalação da
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - PJe NU 1004892-62.2022.811.0007)

A ação penal está na fase de apresentação das alegações finais (PJe NU 1004892-62.2022.811.0007).

Dito isso, vejamos.

A recorrida, à época da prolação do ato impugnado, se encontrava em avançado estado de gravidez [oito meses] e segregada na Penitenciária de Nortelândia, distante aproximadamente 725km do distrito da culpa [Comarca de Alta Floresta], onde residia seu familiares.

Verifica-se que a recorrida compareceu às unidades de saúde para fazer acompanhamentos da sua gestação e, em 9.6.2023, seu filho nasceu, o qual se encontra atualmente com 6 (seis) meses de idade e vive sob seus cuidados, conforme documentos anexados nas contrarrazões (PJe no 1004892-62.2022.8.11.0007 – ID 121814026 de fls. 2329/2338).

Com efeito, a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, nos termos do art. 318-A do CPP.

Com o advento da Lei no 13.257/2016, a primeira infância - período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança - passou a ser objeto de políticas públicas direcionadas “
à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1o).

A presença da mãe, nessa fase etária, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“A
mens legis
diz com a necessidade de resguardar, em tal situação,
não o agente criminoso
,
mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados
, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém nascido e não do que é mais aprazível para a paciente.”
(Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114 - grifado)

Frise-se que a e. Segunda Turma do c. STF, no
Habeas Corpus
no 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, tendo a referida decisão sido estendida
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
(STF, HC no 143.641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Outrossim, o c. STJ assentou entendimento de que, mesmo nos crimes com violência, afigura-se “
imperioso garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal
” (HC no 605259/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.10.2020; HC no 417.614/PR - Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.5.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Apesar de um dos crimes cometidos pela paciente envolver violência ou grave ameaça, excepcionalissimamente é possível conceder a prisão domiciliar humanitária, condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, quando comprovado que ela é genitora de 2 (duas) crianças de 10 (dez) meses de idade e que os encargos com as menores não podem ser exercidos por outros familiares
.” (HC 1010727-52.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 29.6.2022)

Registre-se, ainda, que inexiste registro de cometimento de novos delitos ou descumprimento da prisão domiciliar (
www.tjmt.com.br
).

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024